Tribunal: TJES
Processo: 5013364-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013364-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SONIA REGINA DANTAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (1). TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM UM DEPÓSITO DE R$ 2.689,28 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), EFETIVADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE, POR MEIO DA QUAL PERCEBE O SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTUDO, SUSTENTA A AUTORA QUE NÃO SOLICITOU O REFERIDO MONTANTE, BEM COMO NÃO PACTUOU O APONTADO NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE REQUERIDA. DIANTE DISSO, ACRESCENTA QUE BUSCOU SOLUCIONAR A QUESTÃO EXTRAJUDICIALMENTE, INCLUSIVE PERANTE O
PROCON
, SEM ÊXITO. NESSA ESTEIRA, REQUER A AUTORA, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO AO BANCO DEMANDADO QUE SUSPENDA OS DESCONTOS ATINENTES À AVENÇA ORA IMPUGNADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA POR ESTE JUÍZO. NO MÉRITO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS, ALÉM DA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DA PERDA DO VALOR DEPOSITADO COMO SENDO AMOSTRA GRÁTIS, A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES:
DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO; DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA; DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO; DA EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA, INCOMPATÍVEL COM O RITO; DECRETAÇÃO DE SIGILO;
NO MÉRITO, SUSTENTA QUE HOUVE A REGULAR CONTRATAÇÃO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA REQUERIDA, ROGANDO, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 9907470), determinando à parte demandada que suspenda os débitos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 010015937699, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos; C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 2.689,28 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos); D) CONDENAR a requerida a restituir, EM DOBRO, os valores descontados do benefício previdenciário da autora relativo ao contrato nº 010015937699, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório; e E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.689,28), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95 [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE OS VALORES DEBITADOS NA CONTA DA AUTORA SEJAM NA FORMA SIMPLES E, NO CASO DO MANTIMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE ESTES SEJAM MINORADOS, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE, DIVERSAMENTE DO AFIRMADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM,
HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE
, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2344682. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA COM O DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE. SOMA-SE, AINDA, QUE A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, AO CONTRÁRIO DA DECISÃO DE PISO, A REQUERENTE/RECORRIDA CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA QUE FORA DEBITADA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NA FORMA SIMPLES

E AINDA PARA QUE SEJA RETIRADA A INDENIZAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
À TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DA REQUERENTE,
NA FORMA SIMPLES
E, NO QUE TANGE AO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE,
MANTENDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA.

(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.